Tribunal: TJDFT
Processo: 0717249-85.2023.8.07.0020
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-09-05

Ementa:
DIREITO ECONÔMICO, DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA. CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO PESSOAL. MÚTUOS. GARANTIA CAMBIAL APOSTA AOS INSTRUMENTOS. AVAL. PRESTAÇÕES. IMPLANTAÇÃO EM CONTA CORRENTE DA GARANTIDORA. PREVISÃO EXPRESSA EM ADITIVO CONTRATUAL PARA INCLUSÃO DE AVALISTA. DÉBITO AUTOMÁTICO. AUTORIZAÇÃO. REVOGAÇÃO. DIREITO POTESTATIVO ASSEGURADO AO MUTUÁRIO E À AVALISTA. RESOLUÇÃO CMN N. 4.790/2020. RESOLUÇÕES ANTECEDENTES. CORROBORAÇÃO. CONDIÇÃO PARA A MANIFESTAÇÃO. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA DO NORMATIVO. CONDIÇÃO RESERVADA QUANDO ENDEREÇADA A POSTULAÇÃO AO BANCO DEPOSITÁRIO, NA DICÇÃO NORMATIVA. INEXISTÊNCIA QUANDO ENDEREÇADA AO BANCO DESTINATÁRIO DO MÚTUO (RESOLUÇÃO N. 4.790/20, ARTS. 2o, 4o, 6o e 9o, caput). APELO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não subsiste nenhum óbice, abuso ou irregularidade na disposição contratual que estabelece que as prestações derivadas de contrato de empréstimo bancário sejam lançadas e debitadas diretamente nos fundos mantidos em conta corrente pelo mutuário e/ou avalista, ainda que a conta seja gerida pelo próprio mutante, vigendo essa disposição até que advenha manifestação em sentido contrário da correntista, pois assiste-a o direito de, a qualquer tempo, revogar a autorização, assumindo a obrigação de continuar pagando as prestações remanescentes por outros meios.
2. De acordo com o disposto na Resolução CMN n. 4.790/20, que sucedera os atos que guardavam a mesma disposição, é assegurado à correntista, mutuária ou avalista, revogar, a qualquer momento, a autorização para débito em conta por ela concedida anteriormente, ainda que inserida em cláusula contratual específica, não implicando o exercício desse direito dirigismo contratual contra legem ou violação ao pacta sunt servanda, pois encerra a faculdade, verdadeiro direito potestativo, cláusula ínsita ao contrato bancário por estar sujeito a regulamentação própria.
3. A exegese sistemática dos dispositivos insertos na Resolução CMN n. 4.790/20 enseja a certeza de que à titular da conta e detentora da condição de avalista de contrato de mútuo é resguardado o direito subjetivo de cancelar a autorização de débitos automáticos a qualquer tempo e independentemente de justificativa, quando endereçada a postulação ao banco destinatário dos recursos objeto dos abatimentos (arts. 2o, 4o, 6o e 9o, caput), à medida em que somente quando a solicitação é endereçada à instituição depositária, ou seja, quando não é a destinatária dos recursos objeto dos abatimentos, é que o cancelamento deverá ser motivado na declaração de que a correntista/mutuária não reconhece a autorização (parágrafo único do artigo 9o).
4. Segundo a regulação normativa, somente quando a pretensão de cancelamento de autorização de débito automático é endereçada ao banco depositário, ou seja, à instituição financeira detentora da conta a ser debitada, subsiste a condição de que deverá assinalar a correntista/mutuária que não reconhece a autorização, não se aplicando essa condição quando endereçada ao banco destinatário do pagamento, ou seja, à instituição destinatária dos recursos decorrentes dos débitos em conta ou detentora da conta que os receberá, diferenciação claramente delineada pelo normativo ao definir, inclusive, instituição depositária e instituição destinatária (Resolução CNM no 4.790/20, arts. 2o, 4o, 6o e 9o, caput).
5. Detendo a instituição financeira a posição de destinatária dos pagamentos ultimados via débitos automáticos, atuando, ademais, como instituição depositária, pois a conta na qual são realizados os débitos é mantida sob sua gestão, o cancelamento de autorização de débito automático manifestado formalmente pela avalista/mutuária não está subordinado a nenhuma condição, sequer à subsistência de previsão contratual, devendo ser necessariamente assentida e acolhida pelo banco, pois encerra direito subjetivo assegurado à cliente, não estando, nessa situação, submetido a nenhuma condição.
6. Assegurada a fruição do direito potestativo reconhecido à correntista de suspender a autorização que havia concedido ao banco do qual é correntista e avalista em contrato de mútuo para decote das prestações devidas dos fundos recolhidos em conta corrente - “débito automático” -, a franquia não afasta a obrigação de a garantidora continuar adimplindo as obrigações que lhe estão afetas nem a torna imune aos efeitos inerentes à mora acaso deixe de realizá-las nos prazos contratados.
7. Recurso conhecido e desprovido. Unânime.